Tribunal: TJPA
Processo: 0811358-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811358-34.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA ONEIDE DE ASSIS FEIO, RONALDO BOTELHO, LETICIA MEDEIROS DOS SANTOS CORREA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO DURANTE TENTATIVA DE FUGA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por familiares de detento falecido durante tentativa de fuga no Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará/PA (CRPP I), contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e mantivera sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, fundada na alegação de responsabilidade objetiva do Estado pela morte sob custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do detento sob custódia estatal durante tentativa de fuga caracteriza responsabilidade objetiva do Estado; e (ii) estabelecer se a participação do preso na tentativa de fuga configura culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o dever estatal de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por morte de detento sob custódia é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo e no dever constitucional de proteção à integridade física e moral dos presos, nos termos do art. 5º, XLIX, e art. 37, § 6º, da CF/1988, conforme fixado no Tema 592 da Repercussão Geral do STF (RE 841.526/RS).

Contudo, a responsabilidade objetiva admite excludentes, tais como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, desde que comprovadas e aptas a romper o nexo de causalidade.

No caso concreto, a certidão carcerária e o relatório da sindicância administrativa apontam que o detento participou ativamente da tentativa de fuga, com apoio externo armado, vindo a óbito durante confronto com agentes estatais, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima.

A sindicância concluiu pela legalidade e regularidade da atuação dos agentes públicos, em estrito cumprimento do dever legal, afastando responsabilidade funcional e administrativa.

Diante da culpa exclusiva do detento, não se configura violação do dever estatal de proteção, nem se aplica a tese do Tema 592/STF, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente as razões recursais, não havendo nulidade por fundamentação deficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do Estado por morte de detento sob custódia não é absoluta e pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.

A participação do preso em tentativa de fuga, com colaboração externa armada e confronto com agentes públicos, caracteriza excludente de responsabilidade estatal.

A ausência de ilicitude na atuação dos agentes públicos, apurada em sindicância administrativa, afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016; STJ, REsp 1.671.569/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.06.2017; TJGO, Ap. Cív. 0325459-62.2012.8.09.0137, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 31.01.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0811358-34.2020.8.14.0301

AGRAVANTES:
MARIA ONEIDE DE ASSIS FEIO e OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA ONEIDE DE ASSIS FEIO e OUTROS
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 24915935, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, por entender não restar configurada a responsabilidade civil do estado em razão da morte do detento Alberto Assis Botelho, durante uma tentativa de fuga do Complexo Americano, Santa Izabel do Pará-PA (CRPP I) e troca de tiros, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ
.

Em suma, os agravantes reiteram a fundamentação do apelo, afirmando que a decisão agravada desconsiderou o caráter objetivo da responsabilidade estatal por mortes sob custódia, previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal e consolidado no Tema 592 de Repercussão Geral pelo STF (RE 841.526/RS) e a proteção à integridade física e moral dos presos (art. 5º, XLIX, CF), que não foi devidamente ponderado pelo juízo.

Alega que a morte do apenado por ferimento de arma de fogo dentro do presídio configura dano específico e anormal, com nítido nexo causal com a falha na custódia, não havendo que se falar em evento imputável exclusivamente à vítima, como suscitado pelo Estado do Pará e acolhido na decisão monocrática, quando sequer ficou demonstrado por meio de provas na certidão carcerária (ID 15746676) e da Portaria nº 532/2019 CGP/SUSIPE (ID 15746678) se o de cujus participou da tentativa de fuga do Centro de Recuperação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 26535747, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de indenização por danos morais causados à familiares de detento morto em tentativa de fuga da prisão.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24915935):

“(...)
Mérito da controvérsia recursal

Morte de detento – custódia do Estado – responsabilidade objetiva – liame de causalidade – culpa exclusiva da vítima.

Os apelantes aduzem em suas razões que a Sentença de improcedência dos pedidos não deve ser mantida porque os cadáveres de vários presos foram encontrados dentro do Complexo Americano de Santa Izabel do Pará-PA, tendo sido vítimas de projétil de arma de fogo durante a ação empreendida para evitar a fuga, mas que em nenhum momento restou demonstrado que o seu parente efetivamente participou da referida tentativa de fuga, o que torna clara a responsabilidade do Estado, notadamente ao considerar que o Sr. Alberto Assis Botelho, antes da prisão, trabalhava como autônomo na venda de roupas, sendo, portanto, a fonte de sustento de sua família.

A controvérsia recursal reside em verificar se o apelado possui o dever de reparar os danos morais e materiais que aos recorrentes.

Sob esse norte, têm-se que o ordenamento jurídico define a responsabilidade da Administração Pública na modalidade objetiva (artigo 37º, §6º, da Constituição Federal), sendo orientada em regra pela teoria do risco administrativo, caracterizada pela desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente.

Nesse contexto, destaca-se que é dever do Estado assegurar aos presos (condenados e provisórios) o respeito à integridade física e moral, conforme preceitua o artigo 5º, inciso XLIX da Constituição Federal e artigo 40 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Fiscal).

Nesse sentido, O Supremo Tribunal Federal no RE 841.526/RS (Tema nº 592), firmou a tese de que o Estado é responsável pela morte de detento em estabelecimento penitenciário quando houver inobservância do seu dever de proteção.

Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado julgado vinculante:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. [...] 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. [...] 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. [...]” (STF, RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO – Dje159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SUICÍDIO. DETENTO. CADEIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia, portanto mostra-se equivocada a interpretação realizada pelo egrégio Tribunal bandeirante. 3. A melhor exegese da norma jurídica em comento é no sentido de que o nexo causal se estabelece entre o fato de o detento estar preso, sob proteção do Estado, e o seu subsequente falecimento. Não há necessidade de se inquirir sobre a existência de meios, pela Administração Pública, para evitar o ocorrido e, muito menos, se indagar sobre a negligência na custódia dos encarcerados. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp n. 1.671.569/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017).

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ESTADO RÉU ACERCA DO ATO SENTENCIAL. RECURSO TEMPESTIVO. MORTE DE PRESIDIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO AOS FILHOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MINORADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS MODIFICADOS. HONORÁRIOS DO ADVOGADO REAJUSTADOS. [...] II - Pelo decesso de cidadão, segregado nas dependências do sistema carcerário, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Ainda que se alegue omissão do ente estatal, a hipótese rege-se pelo que preconiza o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil. [...] IV - Em caso de morte de presidiário, impõe-se o dever do ente público de indenizar moralmente a mãe e os filhos do falecido, afinal, é dever da Administração Pública zelar pela integridade física e moral dos presos que se encontrem sob sua custódia (artigo 5º, XLIX da Lex Mater). [...] REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJGO, APELACAO 0325459-62.2012.8.09.0137, Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 6ª Câmara Cível, julgado em 31/01/2018, DJe de 31/01/2018) (grifei)

Em casos tais, aplica-se, então, a chamada teoria do risco criado ou suscitado. Também se admitem, nesses casos, excludentes de responsabilidade – que não se confundem, entretanto, com as excludentes da responsabilidade objetiva por atos comissivos. De acordo com essa teoria, o Estado responderá se demonstrado que o dano só ocorreu em razão da custódia estatal.

Fala-se, portanto, em fortuito interno ou caso fortuito – que, mesmo presente, gera o dever de indenizar – e fortuito externo ou força maior – que é fato totalmente independente da custódia e afasta a responsabilidade estatal.

Como explica Matheus Carvalho, a responsabilização depende da demonstração de que ‘a custódia é uma condição sem a qual o dano não teria ocorrido, mesmo que situações supervenientes tenham contribuído para o dano. Trata-se da chamada teoria da ‘conditio sine qua non’, a responsabilidade o estado em casos de custódia’ (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 5ª Edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2018, fls. 351).

Ademais, restam aplicáveis à espécie as situações clássicas de irresponsabilidade do ente estatal, quando verificadas situações em que extirpa-se o nexo de causalidade, quais sejam: a) caso fortuito ou força maior; b) culpa exclusiva da vítima; ou c) culpa exclusiva de terceiro.

Nesse ponto revela-se pertinente trazer à liça o ensinamento de Marçal Justen Filho sobre a questão:

“[...] Deve existir uma relação de causalidade necessária e suficiente entre a ação ou omissão estatal e o resultado danoso. Aplicam-se aqui as considerações acima, no sentido de ser insatisfatória a pretensão de estabelecer, de modo puro e simples, uma relação de causalidade física ou natural entre a ação ou omissão estatal e o resultado danoso. É evidente que, se o resultado danoso proveio de evento imputável exclusivamente ao próprio lesado ou de fato de terceiro ou pertinente ao mundo natural, não há responsabilidade do Estado. [...]” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, 11ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, fls. 1.392).

No presente caso, os autores alegam que
ALBERTO ASSIS BOTELHO
, enquanto se encontrava sob custódia estatal, veio a óbito em decorrência da utilização de armamento letal por parte de agentes públicos no interior da unidade prisional
CRPP I – Complexo Americano, localizado no município de Santa Izabel do Pará/PA
, fato ocorrido em
05 de março de 2019
.

Relatam, ainda, as dificuldades enfrentadas para obter acesso à documentação oficial referente ao episódio que resultou na morte do apenado, uma vez que a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)
recusou-se a fornecer cópias dos autos das Sindicâncias Administrativas à
Defensoria Pública do Estado do Pará
, limitando-se a encaminhar apenas a
certidão de óbito
e uma
cópia parcial
do relatório conclusivo da
Sindicância nº 4995/2019-CGP/SUSIPE
. Tal recusa, segundo os autores, compromete a transparência na apuração dos fatos e dificulta o pleno exercício do direito de defesa e de acesso à justiça, especialmente diante da necessidade de esclarecimento das circunstâncias que envolveram a morte do custodiado.

A
Certidão de Óbito
, devidamente identificada nos autos sob o ID
15746676
, registra como
causa do falecimento
do apenado a seguinte descrição:
"ferimento em membro inferior, ação pérfuro-contundente, vasos calibrosos femoral"
, indicando que a morte decorreu de lesões graves na região femoral, com provável comprometimento vascular significativo.

Além disso, o documento oficial atesta que o
local do óbito
foi o interior do estabelecimento prisional
CRPP I – Complexo Americano
, situado no município de
Santa Izabel do Pará/PA
, corroborando, assim, a alegação de que o falecido encontrava-se sob custódia do Estado no momento do evento que culminou em sua morte.

Entretanto, destaco que a
Certidão Carcerária
, devidamente identificada nos autos sob o ID
15746676
, página
6
, consta o registro de um apontamento referente ao comportamento do custodiado, nos seguintes termos:

"O NACIONAL ACIMA CITADO TENTOU EMPREENDER FUGA, COM AUXÍLIO EXTERNO DE PESSOAS ARMADAS E NÃO IDENTIFICADAS, OCASIÃO EM QUE, DURANTE A TROCA DE TIROS COM OS POLICIAIS DE PLANTÃO, VEIO A ÓBITO NO DIA 05/03/2019."

Tal registro indica que, segundo a versão consignada no documento oficial,
o apenado teria participado de uma tentativa de evasão da unidade prisional, contando com a colaboração de indivíduos externos não identificados e armados
.
No curso da alegada tentativa de fuga, teria ocorrido um confronto armado entre esses agentes externos e os policiais que se encontravam de serviço no estabelecimento penal, circunstância na qual o custodiado
veio a óbito
em
05 de março de 2019
.

Esse relato, no entanto, deve ser analisado à luz das demais provas e elementos constantes dos autos, considerando a necessidade de averiguação detalhada das circunstâncias que envolvem a morte do apenado, especialmente no que tange à legalidade, proporcionalidade e necessidade do uso da força letal por parte dos agentes estatais.

Além disso, destaco que no
Relatório Conclusivo de Sindicância
, identificado nos autos sob o ID
15746678
, a partir da
página 8 e seguintes
, há o registro de que, na data de
05 de março de 2019
, ocorreu uma
tentativa de fuga em massa
no interior do
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I)
.

O documento oficial relata que o referido evento culminou na
evasão de 19 (dezenove) detentos
, os quais lograram êxito em escapar das instalações prisionais. Embora o relatório aponte a dinâmica do ocorrido, faz-se necessária uma análise aprofundada sobre as circunstâncias que envolveram a tentativa de fuga e as ações adotadas pelas forças de segurança, especialmente no que concerne ao emprego da força letal no contexto do incidente, considerando os princípios da
legalidade, proporcionalidade e necessidade
no uso da força por parte dos agentes estatais.

Conforme consignado no
Relatório Conclusivo de Sindicância
, os internos detidos no
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I)
lograram êxito em executar um plano de fuga ao
serrar a grade de ventilação
da unidade prisional. Em seguida, acessaram a área externa ao atravessar um
buraco feito na parede do solário
, estrutura que foi violada para viabilizar a evasão.

Diante dessa brecha estrutural,
alguns dos detentos conseguiram efetivamente empreender fuga ao escalar e transpor a muralha do presídio
. Durante o desenrolar da ação, verificou-se a ocorrência de uma
troca de tiros entre os policiais do Batalhão Penitenciário de Operações Especiais (BPOP) e indivíduos não identificados
, que se encontravam do lado externo da unidade prisional e
prestavam apoio aos internos na tentativa de fuga
.

O confronto armado entre os agentes estatais e os terceiros não identificados evidencia a gravidade do incidente, exigindo uma análise criteriosa acerca da adequação dos procedimentos adotados, a fim de verificar a proporcionalidade do uso da força letal diante do contexto apresentado.

Diante desses fatos, a
Sindicância Administrativa
, instaurada para apurar os fatos ocorridos no
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I)
no dia
05 de março de 2019
, concluiu pelo
arquivamento do procedimento
, sob a justificativa de que
não foi identificada qualquer responsabilidade funcional por parte dos servidores da unidade prisional
.

O relatório final consignou que os agentes públicos atuaram
em estrito cumprimento do dever legal
, adotando as medidas que se mostraram necessárias para conter a tentativa de fuga em massa e preservar a ordem dentro do estabelecimento penal. Dessa forma, a sindicância afastou a existência de eventuais infrações disciplinares ou condutas ilícitas praticadas pelos servidores envolvidos no episódio, fundamentando a decisão de arquivamento na legalidade e regularidade das ações empreendidas no contexto da ocorrência.

Assim, a morte do detento foi ocasionada por conduta por ele praticada, não imputável à Administração Pública, o que incide em excludente da responsabilidade estatal e afasta o dever de indenizar.

Dessa feita, configurada a culpa exclusiva da vítima quanto aos fatos que levaram ao seu falecimento, resta impositiva afastar a responsabilidade indenizatória do apelado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem decidido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRESO. FALECIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTE PENITENCIÁRIO. LEGÍTIMA DEFESA. PROPORCIONALIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é dever do Estado resguardar a integridade física dos presos sob sua custódia, resultando dessa tese que qualquer violação por parte do ente público nesse dever ser passível de gerar a reparação de danos, independente de culpa. 3. Por sua vez, é pacífico na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que tal caráter objetivo da responsabilidade estatal não é absoluto, podendo a Administração Pública se eximir de sua responsabilidade quando comprovar a inexistência da ilicitude por meio do caso fortuito ou da força maior, bem como da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. 4. In casu, da análise dos autos, restou evidenciada a culpa exclusiva da vítima, porquanto o reeducando, atingido por disparo de arma de fogo de um dos agentes penitenciários, buscara, quando em tentativa de fuga da unidade, retirar a arma de um dos agentes penitenciários. 5. É de se destacar que a situação é de verdadeiro risco à segurança do presídio e à vida dos envolvidos, razão pela qual, o único disparo, que acabou por levar o preso a óbito, além de proporcional à gravidade da situação e necessário para se neutralizar o perigo, fora efetuado em legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5584235-72.2018.8.09.0105, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 14/02/2022, DJe de 14/02/2022)”

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DE PRESO DURANTE TENTATIVA DE FUGA – NEXO CAUSAL INEXISTENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – POLICIAL MILITAR QUE AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso sub examine, o policial agiu no estrito cumprimento do dever legal; portanto, não há dano moral a ser indenizado, ausente o nexo causal. Na hipótese, não há como prevalecer a responsabilidade do Estado, uma vez que o evento se deu por culpa exclusiva da própria vítima. (TJ-MS - APL: 08004284620188120021 MS 0800428-46.2018.8.12.0021, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 03/04/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. STF TEMA 592. NEXO DE CAUSALIDADE. QUEBRA DE LIAME. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRESO QUE EMPREENDE FUGA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1.O STF sedimentou entendimento de que o Estado é responsável pela morte de detento em estabelecimento penitenciário quando houver inobservância do seu dever de proteção. Tema 592. 2.É dever do Estado assegurar aos presos (condenados e provisórios) o respeito à integridade física e moral, na forma do art. 5º, XLIX, da C.F., e art. 40 da Lei nº 7.210/84 ( LEP), de modo que a morte de detento nas dependências de estabelecimento prisional gera a responsabilidade objetiva do Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever específico de proteção. 3.Afasta-se a responsabilidade indenizatória do Estado nas situações em que extirpado o nexo de causalidade entre a conduta (omissiva ou comissiva) do ente público e o evento danoso, quais sejam: a) caso fortuito ou força maior; b) culpa exclusiva da vítima; ou c) culpa exclusiva de terceiro. 4.Demonstrado que o detento falecera em razão de sua conduta negligente no curso da fuga empreendida do estabelecimento prisional, resta caracterizada culpa exclusiva da vítima, apta a ensejar a exclusão de responsabilidade do Estado custodiante. 5.Desprovido o recurso, majoram-se os honorários em desfavor do Apelante, suspenso com base no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5368951-05.2020.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO. FUGA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A irresignação da genitora recorrente gravita em torno da suposta existência de responsabilidade civil objetiva do Estado do Amazonas e, consequentemente do dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da morte de seu filho, ocorrida em 26.02.2017, logo após fuga da cadeia onde estava custodiado. 2. Compulsando o caderno processual digital, tanto os documentos coligidos à exordial (fls. 34/89), quanto os trazidos pelo ente apelado em sua peça de bloqueio (fls. 241/367), mormente o relatório do inquérito policial acerca da morte do filho da recorrente e de outros (fls. 355/365); não se vislumbra a existência de conduta omissiva ou comissiva do Estado, tampouco do nexo causal, no óbito. 3. A justificativa de responsabilidade do Estado pela fuga e superveniente morte do filho da apelante por conta das condições precárias e desumanas da cadeia pública não possui o condão de afastar a culpa exclusiva da vítima que decidiu empreender a fuga, por livre e espontânea vontade, e ficar fora dos limites de proteção do Estado, que não pode ser responsabilizado pelo resultado morte do seu filho, rompendo, por isso, o nexo causal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 06581905220198040001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 13/06/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

À luz de todo o exposto, e uma vez verificada a culpa exclusiva da vítima, desmerece reforma a sentença que afastou a responsabilidade do apelado em indenização a apelante em danos morais e materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para fins de manter incólume o comando sentencial recorrido. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, este órgão
ad quem
de maneira esmiuçada analisou o caso concreto, restando evidenciado que a morte do detento foi ocasionada por conduta por ele praticada, não imputável à Administração Pública, o que incide em excludente da responsabilidade estatal e afasta o dever de indenizar, logo, não havendo o que se falar no presente caso em aplicação do Tema 592 do STF.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24915935, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/09/2025